Tribunal: TJMT
Processo: 1001872-60.2024.8.11.0050
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001872-60.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 04.463.344/0012-40 (APELADO), EDSON LUIZ FAVERO - CPF: 530.961.189-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE DEPÓSITO. ICMS. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO (TAD). AUTUAÇÃO EM POSTO FISCAL DE FRONTEIRA. INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 47-E, III, “A”, DA LEI ESTADUAL No 7.098/1998. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA, REMESSA OU RECEBIMENTO DA MERCADORIA EM LOCAL DIVERSO DO INDICADO NA NOTA FISCAL. LANÇAMENTO FUNDADO EM MERA PRESUNÇÃO DO AGENTE FISCAL. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. VÍCIO FORMAL DO LANÇAMENTO. AFRONTA AO ART. 142 DO CTN E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, TIPICIDADE TRIBUTÁRIA E SEGURANÇA JURÍDICA. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Depósito visando à declaração de nulidade do crédito tributário constituído pelo Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1153888-5, com o consequente reconhecimento da inexistência de débito. A autuação teve por base suposta entrega de mercadoria em local diverso do consignado em nota fiscal, o que teria violado o art. 47-E, III, “a”, da Lei Estadual n. 7.098/1998. A sentença julgou procedente o pedido. O Estado de Mato Grosso apelou, sustentando a legalidade da autuação e a presunção de legitimidade do ato fiscal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação concreta da entrega da mercadoria em local diverso daquele consignado nos documentos fiscais é suficiente para ensejar a nulidade do crédito tributário constituído com base em presunções da autoridade fiscal.

III. Razões de decidir

3.

O lançamento tributário exige a identificação precisa do fato gerador, sendo vedada sua constituição com base em meras suposições da autoridade fiscal.

4.

A autuação fiscal baseou-se exclusivamente na presunção de que a carga não teria passado pelo destinatário indicado, sem que houvesse qualquer flagrante ou prova objetiva de entrega ou recebimento da mercadoria em local diverso.

5.

A legislação estadual exige comprovação fática da infração para autorizar o enquadramento no art. 47-E, III, “a”, da Lei n. 7.098/1998, sendo insuficiente a mera desconfiança quanto ao trajeto da mercadoria.

6.

A documentação fiscal estava regular e acompanhava a carga no momento da fiscalização, inexistindo elementos concretos capazes de infirmar sua veracidade.

7.

A atuação judicial é legítima para reconhecer nulidade de ato administrativo quando evidenciado vício no lançamento tributário, sem que isso represente indevida incursão no mérito administrativo.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição do crédito tributário exige prova objetiva do fato gerador, sendo inválido o lançamento baseado unicamente em presunções.

2.

A ausência de comprovação da entrega da mercadoria em local diverso do destinatário indicado na nota fiscal inviabiliza a subsunção ao art. 47-E, III, “a”, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

3.

O Poder Judiciário pode anular lançamento tributário quando constatado vício de legalidade, sem adentrar no mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 142; Lei Estadual/MT n. 7.098/1998, art. 47-E, III, “a”; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que JULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Depósito, ajuizada por COPERÁGUAS Cooperativa Agroindustrial, para declarar a nulidade do crédito tributário constituído por meio do Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1153888-5, com o consequente reconhecimento da inexistência do débito fiscal.

Na origem, a autora narrou que foi autuada em posto fiscal de fronteira, sob a imputação de irregularidade na circulação de mercadorias, ao fundamento de que a carga não teria transitado pelo estabelecimento destinatário indicado na nota fiscal, mas seguido diretamente para terceiro adquirente final. A autuação foi enquadrada no art. 47-E, inciso III, alínea “a”, da Lei Estadual n. 7.098/1998, culminando na lavratura do referido TAD e na exigência do crédito tributário correspondente.

Sustentou a parte autora, em síntese, que o lançamento fiscal se baseou exclusivamente em presunções, sem qualquer flagrante de entrega, remessa ou recebimento da mercadoria em local diverso do consignado nos documentos fiscais, os quais, segundo alegou, foram regularmente emitidos e acompanhavam a carga. Defendeu, assim, a ausência de fato gerador, bem como a nulidade do lançamento por violação aos princípios da legalidade, tipicidade e segurança jurídica. (Id. 340631423).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, defendendo a legalidade do lançamento e afirmando que a fiscalização constatou, a partir da análise da documentação e das circunstâncias da operação, que a mercadoria não teria seguido o percurso declarado, o que autorizaria a autuação e a penalidade aplicada. (Id. 340631445).

Sobreveio sentença de procedência, na qual o Juízo de primeiro grau concluiu que o crédito tributário carecia de suporte fático, porquanto a autuação se fundou apenas em suposição do agente fiscal, sem demonstração concreta de que a mercadoria fora entregue, remetida ou recebida em local diverso do indicado na nota fiscal. Reconheceu, assim, a nulidade do TAD n. 1153888-5, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenando o Estado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (Id. 340632352).

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs apelação, sustentando, em suma, que o lançamento é válido, pois decorrente de análise objetiva da documentação fiscal disponível, afirmando que a inexistência de efetiva circulação pela filial indicada configuraria vício material apto a autorizar a exigência do tributo e a aplicação da penalidade cabível. Defendeu, ainda, a presunção de legitimidade do ato administrativo fiscal. (Id. 340632353).

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, reiterando a inexistência de prova do fato gerador e a impropriedade do enquadramento legal adotado pela fiscalização. (Id. 340632357).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial, por se tratar de lide de interesse exclusivamente patrimonial entre as partes, sem repercussão em interesse público qualificado.

Após, vieram-me os autos à conclusão em observância às normas regimentais.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível contra sentença, que reconheceu a procedência dos pedidos formulados nas Ação Anulatória de Debito, ajuizada pela apelada COPERÁGUAS Cooperativa Agroindustrial, para declarar a nulidade do crédito tributário questionado.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da legalidade do crédito tributário constituído por meio do TAD n. 1153888-5, especificamente quanto à existência, ou não, de fato gerador apto a sustentar a autuação fundada no art. 47-E, III, “a”, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

Nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, o lançamento tributário consiste em atividade administrativa plenamente vinculada, que deve identificar com precisão o fato gerador, a matéria tributável, o sujeito passivo e o montante devido, sendo imprescindível que a descrição dos fatos seja clara, específica e congruente com o enquadramento legal adotado.

No caso dos autos, conforme se extrai do próprio conteúdo do TAD e dos fundamentos expostos pela fiscalização, a autuação decorreu da presunção de que a mercadoria não teria transitado pelo estabelecimento destinatário indicado na nota fiscal (filial localizada em outro Estado), mas seguido diretamente para terceiro adquirente final. Todavia, não houve flagrante de entrega, remessa ou recebimento da mercadoria em local diverso, tampouco a apreensão ocorreu em estabelecimento distinto daquele consignado nos documentos fiscais.

Conforme documentado nos autos, a carga estava acompanhada de documentação fiscal regular, e inexistem elementos objetivos que demonstrem a efetiva realização de operação diversa da declarada. A própria sentença recorrida destaca que o suposto fato gerador foi construído
“apenas na presunção do agente público
”, sem respaldo probatório mínimo capaz de infirmar a veracidade das informações constantes nas notas fiscais.

A legislação estadual invocada pela fiscalização exige, para a caracterização da infração descrita no art. 47-E, III, “a”, da Lei n. 7.098/1998, a comprovação da entrega, remessa ou recebimento da mercadoria em local diverso daquele indicado no documento fiscal. A ausência dessa comprovação inviabiliza a subsunção do fato ao tipo infracional.

A mera desconfiança quanto ao itinerário da mercadoria, desacompanhada de outros elementos concretos, não se presta a caracterizar o fato gerador, sob pena de se admitir a constituição de crédito tributário com base em conjecturas, o que afronta diretamente os princípios da legalidade estrita, da tipicidade tributária e da segurança jurídica.

Cumpre salientar que a Administração Tributária encontra-se vinculada aos fatos descritos no auto de infração. Não lhe é dado, tampouco ao Judiciário, convalidar lançamento defeituoso mediante reconstrução posterior da motivação ou reenquadramento do fato em tipo infracional diverso daquele originalmente apontado.

É certo que o controle jurisdicional não se estende ao mérito administrativo. Contudo, é plenamente legítima a atuação do Poder Judiciário para afastar atos administrativos eivados de ilegalidade, especialmente quando evidenciado vício na constituição do crédito tributário.

No caso concreto, a sentença recorrida enfrentou adequadamente a matéria, distinguindo presunção de prova, e concluiu, com acerto, que inexistiu fato gerador apto a sustentar a exigência fiscal, razão pela qual reconheceu a nulidade do TAD impugnado.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a autuação fiscal não observou os requisitos legais indispensáveis à constituição válida do crédito tributário, devendo ser mantida a sentença que declarou a sua nulidade.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal, para declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1153888-5, com todos os seus consectários legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026